Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por D.L.PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003927-50.2020.8.11.0041, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de liminar que visava à determinação para que a SEFAZ-MT receba as Impugnações Administrativas n. 5760807/2020 e 5760822/2020, referentes ao Aviso de Cobrança Fiscal n. 379984/54/28/2018 e Aviso de Cobrança Fiscal n. 539841/54/28/2018, e consequentemente a intimação do Subprocurador Fiscal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário elencado nas CDA’s 2018884037 e 20181011407, com a devida exclusão das corresponsáveis Maria das Graças Paiva Saldanha, e Agenia Pontes Paiva, por não se tratarem de sócias da impetrante.
O agravante alega que a probabilidade do direito para o deferimento do pleito encontra guarida não só na plausibilidade das alegações, mas na verdade no direito propriamente dito, posto que o ato coator em comento fere diretamente a Constituição Federal, bem como a legislação tributária vigente e a jurisprudência pacífica.
Aduz, ainda, que há evidente demonstração do relevante fundamento da demanda, qual seja, direito ao Devido Processo Legal, Contraditório e a Ampla Defesa, bem como violação às Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, posto que clara coação ao pagamento de tributo.
Assevera, também, que o periculum in mora da situação é flagrante, vez que caso fique com débitos omissos no sistema Conta Corrente Fiscal, suas atividades restam absolutamente comprometidas, já que seu intuito é fazer a inclusão no Regime de Apuração do Simples Nacional, e para isso, precisa da Certidão Negativa de Débitos Tributários e não Tributários emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Pautado nesses argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a SEFAZ-MT faça o imediato recebimento das Impugnações Administrativas protocoladas sob os E-PROCESS n. 5760807/2020 e 5760822/2020 e consequentemente, ao receber a impugnação administrativa, por uma questão de celeridade processual determinar a intimação da Subprocuradoria Fiscal, na pessoa do Subprocurador Fiscal, ou quem suas vezes fizerem, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para que faça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário elencado nas CDAs 2018884037 e 20181011407.
No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada indeferida pelo MM. Juízo a quo, nos termos da fundamentação supra, confirmando a decisão outrora concedida do pedido de efeito ativo (id. 45805465).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada.
Isso porque, consoante bem consignado pelo Juízo a quo: “tanto na Notificação no 379984/54/28/2018 quanto na Notificação no 539841/54/28/2018, respectivamente indexadas nos ids no 28666628 e 28666629, constata-se que antes de remetidas para o Diário Oficial, foram enviadas por e-mail”, não havendo que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Para corroborar tal entendimento, trago a baila o disposto no art. 17, inciso XVIII, da Lei n. 7098/98:
Art. 17 São obrigações do contribuinte:
[...]
XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.
Ademais, os documentos trazidos aos autos (id. 45804566 a 45805473) por si só, não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que nessa análise superficial do caso concreto.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora